Tribunal: TJBA
Processo: 8002322-18.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002322-18.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: JUSSILENE SODRE RAMOS

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E IX, DA CF/1988. TEMA 612 E TEMA 916, DO STF. EFEITOS JURÍDICOS LIMITADOS. DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS E AO FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sítio do Mato contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por servidora contratada sem concurso público para exercer a função de professora, declarou a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional, FGTS e contribuições previdenciárias, relativos ao período de 01/03/2018 a 30/12/2020. O Município sustenta a nulidade do contrato e defende que, em tal hipótese, são devidos apenas os depósitos de FGTS, além de suscitar a prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da contratação temporária realizada sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária excepcional; e (iii) determinar se são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço em caso de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de relação jurídico-administrativa, afastando-se a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, própria das relações celetistas.

4. A contratação de servidora para exercer função permanente de professora, sem prévia aprovação em concurso público e sem demonstração de necessidade temporária excepcional, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

5. Reconhecida a nulidade da contratação, aplicam-se os efeitos definidos no Tema 916, do STF (RE 705.140), segundo o qual a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6. O art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS quando declarado nulo o contrato com a Administração, desde que mantido o direito ao salário.

7. Não são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, pois tais verbas não se inserem nas exceções admitidas pelo STF para contratos nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de servidor sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária excepcional é nula, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/1988.

2. A nulidade do contrato administrativo de trabalho assegura apenas o direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, vedado o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2°; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE nº 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002322-18.2024.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e como apelada
JUSSILENE SODRE RAMOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator